Tribunal: TJSP
Processo: 0007179-53.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO DO CONSUMIDOR
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Conflito de competência – Embargos de declaração de sentença – Recurso que possui a finalidade de integrar ou corrigir o julgado – Conveniente que seu exame seja realizado pelo MM. Juiz Auxiliar que proferiu a sentença, à luz dos fundamentos de direito e de fato que motivaram o julgado embargado – Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito conhecido – Competência do MM. Juiz Auxiliar

Ementa:
Conflito de competência – Embargos de declaração de sentença – Recurso que possui a finalidade de integrar ou corrigir o julgado – Conveniente que seu exame seja realizado pelo MM. Juiz Auxiliar que proferiu a sentença, à luz dos fundamentos de direito e de fato que motivaram o julgado embargado – Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito conhecido – Competência do MM. Juiz Auxiliar que proferiu a sentença embargada (suscitante)